Tribunal: TJDFT
Processo: 0732031-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732031-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE BORGES NETO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Como o bloqueio do veículo foi feito pelo Renajud pelo juízo de primeira instância, necessário que os autos sejam devolvidos à primeira instância para que seja realizada a liberação do veículo. Assim, certificado o trânsito em julgado, baixem os autos para liberação do veículo, cabendo à vara de origem o arquivamento dos autos. Brasília, 18 de maio de 2021 14:33:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador